Tribunal: TJSP
Processo: 0001184-90.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001184-90.2016.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante JOSÉ DE
OLIVEIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo de JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, a fim de A) reduzir as penas impostas para 06
(seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 02 (dois) meses de suspensão do direito
de dirigir veículo automotor; e, B) reduzir o valor do dia-multa ao mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.644 (Digital)
Apelação Criminal no 0001184-90.2016.8.26.0111
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Cajuru
Apelante: JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 07 (sete) meses de detenção, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada
um fixado em 1/5 do salário mínimo mensal nacional vigente à época
dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo mesmo prazo da pena carcerária, por infração ao
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97. A pena carcerária foi
substituída por prestação de serviços à comunidade por idêntico
período da pena corporal (fls. 140/145).
Inconformado,
apela
(fls.
161/168),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
postulando a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento
de que as provas são contraditórias, não restando provado que o réu
estivesse
com
a
sua
capacidade
psicomotora
alterada.
Subsidiariamente, requer a) a fixação da pena-base no mínimo legal;
e, b) a estipulação do dia-multa no piso básico.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 174/179), ao passo que a
d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
fixação da pena-base e do dia-multa no mínimo legal, provendo-se
parcialmente o apelo (fls. 189/194).
O Advogado Dativo apresentou oposição
expressa à realização de julgamento virtual (fls. 186).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 20 de
março de 2016, por volta 01h20min, na Rua Dr. Roffes Z. Behy, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
100, na cidade e Comarca de Cajuru, JOSÉ conduzia veículo
automotor, na via pública, estando com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, após ingerir bebida
alcoólica, o réu dirigia o supracitado veículo, ocasião em que foi
abordado por policiais militares em operação de trânsito de rotina.
Durante a abordagem, os policiais constataram que o réu
apresentava alteração em sua capacidade psicomotora, pelo fato de
haver ingerido bebida alcoólica anteriormente, o que restou
evidenciado pelo odor etílico exalado, bem como pelo seu visível
estado de embriaguez (olhos avermelhados e fala pastosa).
Diante dos sinais evidentes da alteração da
capacidade psicomotora do réu, ele foi conduzido à Delegacia de
Polícia, onde consentiu em fornecer material para exame de
dosagem alcoólica.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 05/07), Termo de Consentimento para Coleta de Material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Biológico para Análise de Alcoolemia (fls. 08), Auto de Constatação
Clínica de Embriaguez (fls. 10/11), Exame Toxicológico de Dosagem
Alcoólica (fls. 12) atestando 1,0 g/l (um grama de álcool por litro
de sangue) e pela prova oral coligida.
Pese
embora
a
versão
exculpatória
apresentada pelo recorrente em ambas as fases do processo (no
sentido de que não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos,
ressaltando que o aparelho do bafômetro estava quebrado e na
Delegacia de Polícia foi constrangido a realizar o exame
toxicológico), a autoria restou suficientemente alicerçada na prova
oral coligida, notadamente nos depoimentos dos policiais militares
atuantes no caso concreto (fls. 19, 27 e mídia eletrônica).
Narraram os milicianos que abordaram o
veículo conduzido pelo réu, que apresentava sinais de embriaguez,
como fala pastosa, odor etílico e olhos avermelhados, além de
apresentar dificuldades de compreensão. O réu, ainda, estava, em
plena madrugada, com uma camiseta amarrada na cabeça. Ele
recusou-se a soprar o bafômetro. No interior do veículo foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
encontradas latas de cerveja, algumas vazias e outras ainda
fechadas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião em que
autorizou fosse feito o exame de sangue, sendo conduzido até o
pronto socorro central para coleta de sangue. No local, foi realizado
exame clínico por um médico, que, não quis assinar o laudo,
alegando não ter autorização para tanto.
Com
efeito,
a
tese
acusatória
vem
consubstanciada pelo laudo do exame toxicológico de dosagem
alcoólica (fls. 12), informando que JOSÉ possuía 1,0g de álcool por
litro de sangue, concentração superior ao previsto no tipo penal.
Não
bastasse,
os
policiais
militares
afirmaram, em uníssono, que o réu apresentava sinais típicos de
embriaguez, bem como havia grande quantidade de latinhas de
cerveja, vazias e ainda fechadas, no interior de seu carro.
De outra parte, ainda que a conclusão do
exame clínico não seja desfavorável, seu conteúdo é ambíguo (fls.
10/11), pois embora o médico tenha concluído não estar o réu
embriagado, ele atestou que o réu apresentava motocidade oscilante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estava discretamente desorientado, com pupila reagindo mal à luz e
com atitude excitada.
Nunca é demais salientar que, referido exame
de constatação foi realizado horas após a abordagem do réu pelos
policiais e parte de seu ambíguo conteúdo não refuta o resultado
positivo obtido no exame de dosagem alcoólica.
Como é cediço, o § 2o do artigo 306, do CTB,
incluído pela Lei 12.971/2014, trouxe a possibilidade de se constatar
a alteração da capacidade psicomotora do agente não só através de
teste de alcoolemia ou toxicológico, mas também mediante a
realização de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, assegurando-se, em
todo o caso, o direito a contraprova.
Assim, o comprometimento da capacidade
psicomotora restou demonstrado, não apenas pela prova oral
colhida, sob o crivo do contraditório, tendo em vista que os policiais
afirmaram que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas
também pelo laudo do exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12).

Sobre o tema, confira-se:
RHC. DO ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
RECUSA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. VERFICAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. TESTEMUNHAS. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
NA
CONDUTA.
DISPENSABILIDADE. 1. Segundo orientação firme desta
Corte, a embriaguez ao volante, quando o agente se recusa a
fazer o denominado teste do "bafômetro", pode ser comprovada
por outros meios, inclusive testemunhal, como no caso em
exame em que os agentes policiais constataram a presença de
fortes sintomas de influência etílica. 2. O crime previsto no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato,
bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência, dispensando a demonstração de dano
potencial a incolumidade de outrem. 3. Recurso desprovido.
(RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016).
Sempre
bom
pontuar
que,
para
caracterização da figura do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, basta a probabilidade de dano e a possibilidade de risco à
coletividade, tratando-se, pois, de crime de mera conduta, de perigo
abstrato.
O bem jurídico que a norma em tela visa
proteger é a incolumidade pública, que compreende a segurança das
pessoas como interesse coletivo, não sendo exigido dano concreto
sobre este ou aquele indivíduo para a efetivação da conduta delitiva.
Dirigir embriagado, por si só, é uma conduta perigosa, sendo
irrelevante que o réu se considerasse capaz de conduzir o automóvel.
Nesse sentido é o entendimento do Excelso
Pretório:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL
POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também
a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II -
Mostra-se
irrelevante,
nesse
contexto,
indagar
se
o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o
bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime
de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado.
Precedente. III
No tipo penal sob análise, basta que se
comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual
ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto,
configurado o crime. IV Por opção legislativa, não se faz
necessária a prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V
Ordem
denegada. (STF, HC 109269/MG, Segunda Turma, Min. Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2011).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
As penas, contudo, merecem ligeiro reparo.
Inicialmente, não se justifica a imposição da
base acima do mínimo legal, em razão da profissão ou do posto
ocupado pelo agente. Aliás, nesse sentido, bem destacou o ilustre
Preopinante “Com base exclusivamente em profissão, não se pode
definir a culpabilidade. Para tanto, seria necessária previsão
específica como agravante.” (fls. 193)
Assim, torno a base ao mínimo legal, em 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
meses de detenção, 10 dias-multa, e 02 meses de suspensão para
dirigir veículo automotor (que deve seguir ao mesmo critério
dosimétrico adotado para a fixação da base), as quais se tornam
definitivas à míngua de outras causas modificativas.
Por fim, de rigor, ainda, que seja diminuído o
valor do dia multa ao mínimo legal, por inexistir nos autos qualquer
indicação de capacidade econômica do réu (fls. 32/35).
Ao
depois,
preenchidos
os
requisitos
elencados no artigo 44 do Código Penal, o MM. Juízo a quo
substituiu a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo lapso da
condenação, estipulando o regime aberto no caso de descumprimento. Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, a fim de
A) reduzir as penas impostas para 06 (seis) meses de detenção, 10
(dez) dias-multa, e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir
veículo automotor; e, B) reduzir o valor do dia-multa ao mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica